Tribunal: STF
Processo: RE 801487
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRIVATIZAÇÃO. ALIENAÇÃO DE ATIVOS. EVENTUAL PREJUÍZO DE ACIONISTAS. POSTERIOR INCORPORAÇÃO DA COMPANHIA PELO CONTROLADOR. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. OFENSA REFLEXA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.